Tribunal: TJSP
Processo: 1022345-76.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Compra e venda de aparelho de TV. Sentença de procedência parcial. Apelo voltado ao acolhimento integral da pretensão. Danos morais existentes, pela perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade do autor. Tempo perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor

Ementa:
Compra e venda de aparelho de TV. Sentença de procedência parcial. Apelo voltado ao acolhimento integral da pretensão. Danos morais existentes, pela perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade do autor. Tempo perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Apelo provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40976
Registro: 2020.0000638760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022345-76.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CÍCERO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CARDIF DO
BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. e CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40976
APELAÇÃO No 1022345-76.2019.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO 7a Vara Cível do Foro Regional Santana
APELANTE: JOSÉ CÍCERO ALVES DA SILVA
APELADOS: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
V O T O No 40976
Compra e venda de aparelho de TV.
Sentença de procedência parcial. Apelo voltado ao acolhimento
integral da pretensão. Danos morais existentes, pela perda de
tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade
do autor. Tempo perdido que significa menos tempo vivido,
menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito
mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor indenizatório
arbitrado em R$ 5.000,00. Apelo provido, em parte.
1. Apela o autor da r. sentença que julgou procedente em
parte o pedido inicial de rescisão de contrato de compra e venda de TV c.c.
pedido de restituição de valores e indenização moral, pois desacolhida a última
pretensão. Alega o recorrente que os fatos narrados lhe causaram os danos
morais alegados pugnando, pois, pela procedência integral da ação. Recurso
tempestivo e sem preparo, mas concedida a gratuidade judiciária ao recorrente
nesta fase. Contrarrazões de ambas as rés pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido ao d. juiz
sentenciante, o recurso merece guarida, em parte.
A jornada percorrida pelo autor para tentativa de
fazer valer o direito de garantia do produto adquirido, uma TV, sem obter êxito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40976
no intento, justifica a ocorrência de danos morais, pois tudo o que passou o
autor é mais do que mero aborrecimento: é perda de tempo de vida precioso,
tempo que é dos bens mais relevantes da vida, que integra a personalidade e
deve ser reparado quando, de modo indesculpável, o fornecedor de produtos e
serviços despreza o consumidor e o faz de verdadeiro otário, deixando de
cumprir obrigação que decorre naturalmente da lei e da própria moral.
Tempo
perdido
indevidamente
configura
lesão
à
personalidade da vítima, que viveu menos, teve menos tempo de lazer, bem
como menos tranquilidade, enquanto buscava resolver um problema causado
por terceiro que não teve a menor preocupação em ajudá-lo e muito menos em
amenizar o transtorno que causou. Leciona muitíssimo bem a respeito o
abalizado Mestre ROGÉRIO DONNINI:
“A real proteção aos direitos da personalidade se
perfaz com a prevenção de danos, ou seja, quando lesões são evitadas na
hipótese de ameaça (art.12 do Código Civil), quando se requerer a sua
cessação, ou mediante uma efetiva, equilibrada e proporcional reparação do
dano causado.
Assim, a lesão pela privação imotivada do tempo de
outrem configura a violação de um tempo que não volta mais, que não pode
ser compensado, em que não há restitutio in integrum, mas momentos de vida
que se esvaem, que poderiam ser prazerosos, com o aproveitamento de um
tempo livre. Esse dano provoca, em verdade, menos momentos de felicidade,
seja esta entendida como ócio, mais trabalho, prática esportiva, convívio
familiar, com amigos ou momento de solidão.
Violar, sem qualquer justificativa, esse direito, seja
pela intenção de fazê-lo, pelo desprezo ao tempo de outrem ou pelo lucro
desmedido, causa verdadeira transgressão a um direito da personalidade,
passível ainda de violação ao direito ao lazer, com interferência na integridade
físico-psíquica da vítima.
Em verdade, a noção de tempo livre ou tempo útil é
mais ampla do que o direito ao lazer, uma vez que abarca uma série de
situações que não se associam a este, tais como a perda de um tempo (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40976
muitos) dedicado à alimentação, higiene, supressão considerável e reiterada
de horas de sono ou impossibilidade de cumprimento de tarefas familiares.
Esses temas não guardam relação com lazer, razão pela qual tempo livre é
gênero do qual lazer é espécie.
Deveras, menos tempo tem a acepção de menos vida
ou mais precisamente menos vida digna. Perda de tempo livre ou útil e
ausência de lazer imotivados ou reiterados, portanto, podem configurar
danos.” (“Responsabilidade Civil na Pós-Modernidade”, Sérgio Antonio Fabris
Editor, Porto Alegre, 2015, páginas 157/158).
Frise-se que por duas vezes o autor procurou
solucionar a questão junto à corré que lhe vendeu a garantia estendida do
produto, mas sem solucionar o problema. Cabia, então, a troca do aparelho ou
a devolução do preço pago, fosse pela empresa que vendeu o seguro da
garantia estendida (Cardif), seja da vendedora do bem (Carrefour). Somente
com a ação judicial é que foi possível valer o direito do consumidor.
No que tange à discussão acerca da incidência de danos
morais, muito apropriadas se revelam as palavras do Desembargador
fluminense Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, ao afirmar que “o tempo, pela
sua escassez, é um bem precioso para o indivíduo, tendo um valor que
extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de tempo perdido em
nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que
a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou
material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano
moral, para englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a
perder seu tempo livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser
vista como um sinal de uma sociedade que não está disposta a suportar
abusos” (Dano moral em caso de descumprimento de obrigação contratual, in
AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004).
Para a hipótese dos autos, tem-se que o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais) dimensiona razoavelmente o dano causado, servindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40976
tanto para compensar a vítima como para inibir o ofensor à recidiva de
conduta. Ficam ambas as rés condenadas a pagar tal valor de modo solidário.
A correção monetária desse valor será contada da data
deste arbitramento (STJ, Súmula 362), bem como os juros de mora, por
analogia ao entendimento sumular mencionado.
O provimento do apelo leva, por consequência, à integral
procedência do pedido inicial, ainda que o valor pretendido a título de danos
morais não tenha sido acolhido na íntegra (STJ, Súmula 326). Desta forma, os
ônus sucumbenciais ficam integralmente atribuídos às rés. Mantidos os
honorários advocatícios fixados na r. sentença recorrida, valendo ressaltar que
não se aplica à hipótese o disposto no art. 85, § 11, CPC, pois a majoração de
honorários é punição àquele que foi sucumbente na instância anterior e repete
o insucesso na instância seguinte.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo, em parte.
SOARES LEVADA
Relator